Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA POR REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I – Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, art. 1.026, caput, do CPC. Conhecimento parcial dos pedidos recursais.
II – O art. 1.026, § 3o, do CPC prevê a majoração da multa pela reiteração de embargos manifestamente protelatórios, circunstância verificada nos autos, observado que se tratam dos terceiros declaratórios opostos, todos não conhecidos pelo MM. Juiz.
III – A gratuidade de justiça foi concedida ao réu na r. sentença. Assim, preclusa a oportunidade para a parte adversa impugnar, meses depois, o deferimento do benefício, na resposta ao presente agravo de instrumento. Art. 100, caput, do CPC.
IV - A interposição do agravo de instrumento não representou intuito meramente protelatório, art. 80, inc. VII, do CPC, razão pela qual o pedido de aplicação da multa do art. 81 do CPC não procede.
V – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.